Tribunal: TJBA
Processo: 8003332-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003332-35.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MONALYZA DE ALMEIDA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO CONTÍNUO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, determinar o restabelecimento do contrato e condenar a operadora ao pagamento de indenização.

2. Beneficiário menor, portador de transtorno do espectro autista, em tratamento multidisciplinar contínuo, teve o plano de saúde cancelado unilateralmente.

3. Sentença confirmou tutela de urgência, reconheceu a abusividade da rescisão e fixou indenização por danos morais em favor do menor e de sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo em caso de beneficiário em tratamento contínuo e essencial; e saber se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada. As entidades do sistema Unimed respondem solidariamente, com base na teoria da aparência e nos arts. 14 e 25, § 1º, do CDC.

6. A rescisão unilateral de plano de saúde, durante tratamento essencial, é abusiva. O entendimento do STJ (Tema 1.082) veda a interrupção da cobertura em hipóteses de tratamento indispensável à saúde e à integridade do beneficiário.

7. A condição de pessoa com transtorno do espectro autista impõe proteção reforçada, nos termos da Lei nº 12.764/2012, assegurando atendimento multiprofissional contínuo.

8. A conduta da operadora viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

9. O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, diante da interrupção indevida de cobertura essencial à saúde do menor.

10. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 4.000,00 em favor da genitora e R$ 6.000,00 em favor do menor. Os valores observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do beneficiário e o caráter compensatório e pedagógico da indenização. Inexistência de excesso que justifique sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando o beneficiário estiver em tratamento contínuo e essencial à sua saúde. 2. A operadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida da cobertura. 3. A rescisão indevida de plano de saúde em tais condições configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 14 e 25, § 1º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022; TJDFT, AI nº 0735463-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 24.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003332-35.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelados
MONALYZA DE ALMEIDA BARBOSA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator